Tribunal: TJPA
Processo: 0001283-57.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001283-57.2011.8.14.0018

APELANTE: CELSO DE MOURA SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS. AÇÃO AUTÔNOMA DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis contra acórdão que deu provimento à apelação, afastando a coisa julgada e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão de exoneração ilegal de servidor público posteriormente reintegrado por decisão judicial.

2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada e necessidade de comprovação do dano moral.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, razão pela qual não se constatam a omissões apontada.

7. É admissível o ajuizamento de demandas autônomas quando não configurada a tríplice identidade entre as ações, não havendo óbice à pretensão indenizatória em separado, especialmente diante da limitação cognitiva do mandado de segurança (Súmulas 269 e 271 do STF).

8. O acórdão embargado também enfrentou a questão do dano moral, reconhecendo sua configuração
in re ipsa
diante da exoneração ilegal e da privação de verba alimentar, com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

9. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos
de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos
embargos
declaratórios.

c. Caracterizado o intuito
protelatório
, é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

15ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 25 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Curionópolis em face do acórdão de
ID 32379074
, que conheceu e deu provimento à apelação interposta por Celso de Moura Sousa, reformando a sentença de primeiro grau para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

No acórdão embargado, restou consignado que não se configurava coisa julgada material, uma vez que o mandado de segurança anteriormente impetrado tratou exclusivamente da reintegração ao cargo e do pagamento de verbas salariais, não abrangendo o pedido de indenização por danos morais. No mérito, reconheceu-se que a exoneração ilegal do servidor, com privação de sua remuneração por aproximadamente cinco meses, configurou dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de indenizar, com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado.

Em sede de Embargos de Declaração (
ID 32937000
), o ente municipal suscita omissão do acórdão quanto à aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada, sustentando que a parte autora poderia ter deduzido o pedido indenizatório no mandado de segurança anteriormente ajuizado. Além disso, que houve omissão quanto à ausência de comprovação do dano moral, defendendo que caberia ao autor o ônus probatório.

Em contrarrazões (
ID 33224348
), o embargado sustenta a inexistência de omissão no acórdão, porquanto devidamente enfrentadas as questões relativas à coisa julgada, requerendo a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta os vícios arguidos pelo embargante,
porém o que se observa é a tentativa
de rediscutir a matéria.

No que tange à alegada omissão quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a matéria relativa à coisa julgada, consignando expressamente a inexistência de identidade de pedidos entre o mandado de segurança anteriormente impetrado e a presente ação indenizatória.

Conforme restou devidamente fundamentado, o mandado de segurança teve por objeto a reintegração ao cargo e o pagamento das verbas salariais, ao passo que a presente demanda versa sobre indenização por danos morais, o que afasta a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC.

Colaciono jurisprudência sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITES DA COISA JULGADA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. CONDENAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PEDIDO E CONDENAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE APENAS DE REDISCUSSÃO, COM BASE EM NOVAS ALEGAÇÕES, DE PEDIDO JÁ APRECIADO. REQUISITOS PARA A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS. NOVA AÇÃO PLEITEANDO A RESTITUIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE ESSAS TARIFAS. POSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação declaratória c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 15/4/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/8/2020 e concluso ao gabinete em 18/5/2022 .2. O propósito recursal é definir se é possível o ajuizamento de nova ação para pleitear, exclusivamente, a restituição de juros remuneratórios não requerida em anterior ação, na qual foi proferida sentença transitada em julgado determinando a restituição de tarifas reconhecidas como abusivas.3. Nos termos do art. 503 do CPC/2015, "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida".4. A jurisprudência desta Corte, admite a condenação implícita em hipóteses excepcionais, de modo que verbas como juros moratórios e a correção monetária, sejam incluídas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, apesar desta ter sido omissa.
5. A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial.
Precedentes.6. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo.
Nada impede, contudo, que a parte formule, em nova ação, pedido distinto e autônomo, ainda que guarde relação com os fatos discutidos em ação anterior, desde que, evidentemente, não viole as questões acobertadas pela coisa julgada material
.7. Assim, haverá formação de coisa julgada sobre determinada questão quando (I) estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, se o dispositivo for indireto; ou (II) estiver implícita na decisão, nas hipóteses admitidas. Cuida-se de uma análise a ser feita em cada hipótese concreta.8. Conforme a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento e execução de juros remuneratórios - que, em regra, são pactuados entre as partes -, demandam pedido e condenação de forma expressa, não podendo ser conhecido de ofício pelo Juiz, diferentemente dos juros moratórios.9. Desse modo, não existindo pedido e condenação, de forma expressa, acerca dos juros remuneratórios, não é possível concluir que foram abarcados, de forma implícita, por decisão proferida em ação anterior, a qual discutiu apenas a abusividade e a necessidade de restituição de outras verbas.10. Hipótese em que, ao analisar os pedidos formulados e as sentenças proferidas nas duas ações ajuizadas pelo recorrido contra o recorrente, conclui-se que tiveram objetos distintos: I) na primeira, a sentença condenou o recorrente a restituir o valor de R$ 1.496,00, "correspondente ao dobro do valor pago a título de TC, tarifa de avaliação de bens e serviços de terceiros"; II) na segunda, o autor se limitou a pedir a restituição dos juros remuneratórios incidentes sobre essas tarifas, o que foi concedido pela sentença . Portanto, no particular, o pedido de restituição do valor pago a título de juros remuneratórios não foi formulado na ação anterior e, tampouco, foi objeto de decisão judicial, de modo que a sua formulação em nova ação não caracteriza ofensa à coisa julgada.11. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 2000231 PB 2022/0127305-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

Nesse contexto, não há falar em impedimento ao ajuizamento de demandas autônomas, desde que não haja identidade de pedidos, causa de pedir e partes, sendo plenamente admissível a propositura de ação indenizatória apartada, sobretudo quando o ordenamento jurídico, inclusive, restringe o alcance do mandado de segurança, que não comporta condenação em danos morais, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, a pretensão deduzida na presente ação não poderia ter sido integralmente veiculada na via mandamental, o que, por si só, afasta a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do CPC.

Desse modo, inexiste qualquer óbice ao ajuizamento de demandas apartadas, desde que não se verifique afronta à coisa julgada material, o que não ocorre na hipótese dos autos.

No que concerne à alegação de omissão quanto à ausência de prova do dano moral, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi expresso ao reconhecer a configuração do dano moral
in re ipsa
, decorrente da exoneração ilegal do servidor e da privação de sua remuneração por período significativo, circunstância que, por sua própria natureza, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a dignidade da pessoa humana.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte, bem como na responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo prescindível, nessas hipóteses, a comprovação específica do abalo psicológico.

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausentes os vícios apontados.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos
, aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2026